Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O Juízo de Origem deferiu o pedido formulado na impugnação de id 15639448 e determinou a retificação do presente precatório para que conste como credor o Dr. TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO, OAB/DF 34727. Assim, revogo a decisão de id 16050950 e determino que a Secretaria da COORPRE exclua o nome do credor JOSE CANDIDO VIANA FILHO e inclua o nome do credor TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO. Remetam-se os presentes autos à Contadoria Judicial para alteração, no SAPRE, dos dados retificados na presente decisão. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto